Tribunal: TJDFT
Processo: 0741349-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO LÓGICA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. Constatada a preclusão lógica de parte da quantia depositada em juízo pela executada e verificada a ausência de prejuízos ou de óbices processuais ao levantamento da parte incontroversa do depósito, o resgate da quantia pode ser realizado pelo credor, remanescendo a discussão e a manutenção do depósito apenas quanto à parte controversa da dívida. Tal medida se alinha à necessidade de se garantir a efetividade da execução e ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.